Tribunal: TJDFT
Processo: 0752830-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752830-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARINALDA LOPES FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARINALDA LOPES FERREIRA (Nome Fantasia: Rei das Fontes) contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0735906-98.2024.8.07.0001, manteve a revelia da parte ré e rejeitou os embargos declaração. DA AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO Da análise dos presentes autos, verifica-se que a parte agravante deixou de anexar ao processo a procuração que confere poderes aos advogados que subscrevem o recurso. Também não é possível encontrar a referida procuração nos autos do Processo n.o 0735906-98.2024.8.07.0001. A regular representação processual do recorrente é pressuposto indispensável para o processamento e julgamento do recurso, impondo à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto processual. Aa ausência de representação processual válida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante do exposto, concedo o prazo de 5 dias para a parte recorrente regularizar a representação processual, apresentando a devida procuração com assinatura válida, sob pena de não conhecimento do recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça, mas deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Assim, faculto à agravante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 5 dias: a) A declaração de hipossuficiência; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador